Tribunal: TJMT
Processo: 1004204-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004204-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (AGRAVANTE), ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.694.127/0001-83 (AGRAVADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença,

sem exigência de autos apartados.

III. Razões de decidir

Os arts. 133 a 137 do CPC

regulamentam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo sua instauração por simples petição no bojo do cumprimento de sentença, dispensando ação autônoma. A exigência de autos apartados pode retardar a prestação jurisdicional e dificultar a efetividade do crédito, sobretudo, diante da ausência de bens penhoráveis e da alegação de abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
É admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, por petição simples, sem necessidade de autos apartados. 2. A exigência de incidente em separado pode comprometer a efetividade da execução e contrariar a sistemática do CPC
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
João Fernandes Zuffo,

em face da decisão interlocutória proferida pela MM Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis,
nos autos do cumprimento de sentença, manejado em face de
Roma Terceirização e Serviços Ltda.,
que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, em autos apartados.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que a decisão recorrida acarreta prejuízo indevido ao exequente, retardando o cumprimento da obrigação e possibilitando a adoção de estratégias protelatórias por parte dos sócios da empresa executada.

Diz que o artigo 133 do CPC, prevê expressamente que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado no próprio processo de execução, sem necessidade de ação autônoma. Diante disso, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, determinando a tramitação do incidente nos mesmos autos do cumprimento de sentença e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 2690677762.

A d magistrada
a quo
prestou informações no ID n. 270434472, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu prazo sem contraminuta (ID n. 275196896).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de

abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado nos autos da ação de cobrança de honorários profissionais.

Cinge-se que, em razão de não ter logrado êxito na busca de bens da executada, o exequente intentou nos autos do cumprimento de sentença pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, cujo pleito foi indeferido pela magistrada
a quo
, apontando a necessidade de processamento do pedido de desconsideração em autos apartados.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Diante disso, a controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à possibilidade de processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Roma Terceirização e Serviços Ltda., nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem necessidade de instauração de incidente em apartado, como determinado na decisão ora agravada.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina especializada é uníssona ao reconhecer que, a partir da vigência do atual Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regulamentado nos artigos 133 a 137 do diploma processual, constituindo-se em
incidente processual
, cuja instauração não exige ação autônoma.

O
artigo 134, § 2o, do CPC, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, pode ser instaurada por petição simples e processada no mesmo feito em que foi formulado o pedido, dispensando a necessidade de ação autônoma, vez que a partir da vigência do CPC/2015,
constitui-se em
incidente processual
, cuja instauração não exige ação autônoma.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA INDEFERIDA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA EM AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE –
COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.

O que se deve analisar, tal como destaca o § 4o do art. 134 do CPC/15, é o preenchimento ou não dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica contidos no art. 50 do CC/2005, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, o qual detalha as hipóteses configuradoras de desvio de finalidade empresarial ou de confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio.

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica
.” (RAI 1009649-52.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, J. 03.07.24 - negritei)

Na hipótese vertente, a parte agravante, demonstrou ter intentado pedido de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do cumprimento de sentença, sob alegação de abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial,

vez que esgotadas a busca por bens, o que autoriza o prosseguimento da execução contra os bens dos sócios da empresa devedora.

Ademais, a exigência de autos apartados para o incidente em sede de cumprimento de sentença implica indevido retardo à satisfação do crédito judicialmente reconhecido, prejudicando o credor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025